Tribunal: TJDFT
Processo: 0733531-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733531-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ZILDA PEREIRA DA FONCECA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Volkswagen S.A contra decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Ceilândia, que na ação de busca e apreensão que tramita sob o no 0713421-40.2020.8.07.0003 determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Compulsando os autos, verifica-se que a notificação extrajudicial de ID 69001039 não foi entregue em virtude da mudança de endereço da parte ré. Emende, pois, o autor a inicial, a fim de comprovar a mora por meio de protesto por edital, nos termos do art. 15 da Lei 9.492/97. [...] Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC).” Em suas razões recursais, em suma, o agravante alega que a decisão não deve prosperar, pois o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica mantida com a agravada, inclusive no que tange à demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. Aduz que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido pela agravada no contrato, o que seria suficiente para constituí-la em mora. Logo, o deferimento da busca e apreensão do veículo objeto do contrato seria a medida adequada. Pleiteia a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a liminar de busca e apreensão por estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69. Preparo (ID no 18984553, págs. 1-2). Relatado, decido. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [grifado na transcrição]. Ademais, na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ. Essa exceção, contudo, não se aplica ao caso, pois a pretensão apresentada pelo agravante somente poderá ser processada se estiverem preenchidos os requisitos exigidos por lei, o que ensejou a necessidade de emenda, cuja decisão que a determinou não é passível de insurgência por meio de agravo de instrumento: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESPACHO DE INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA A EMENDA DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 1. No rol taxativo elencado nos incisos do art. 1.015 do NCPC não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra pronunciamento judicial que se limita a determinar a emenda da petição inicial da ação originária, não cabendo, assim, interpretação extensiva das hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal. 2. Ademais, consigne-se que, nos termos do §1o do art. 1.009 do CPC/15, não são cobertas pela preclusão as decisões interlocutórias que não comportarem o recurso de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1018112, 07028817820168070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Consta nos autos originários a cédula de crédito bancário emitida pela agravada (ID no 69001035, págs. 1-2). Entretanto, a notificação extrajudicial encaminhada foi devolvida com a informação “mudou-se” (ID no 69001039, págs. 1-3) o que afasta a comprovação de mora exigida por lei (art. 2o, §2o do Decreto-Lei no 911/69). A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, como orienta a Súmula no 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. O agravante propôs a ação sem a comprovação da mora da agravada, cujo descumprimento poderá impedir o regular prosseguimento do feito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. NOTIFICAÇÃO. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cediço que a ação de busca e apreensão é regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o qual traz a exigência da notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora, deve esta ser feita de forma regular. 2. Na ausência de comprovação do recebimento de notificação referente à cédula de crédito bancária apresentada, o apelante/autor não satisfez o requisito previsto no art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969 para o regular processamento da ação de busca e apreensão. 3. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pela parte autora, indefere a petição inicial e extingue o processo, sem resolução do mérito, nos termos do no art. 330, inc. IV, c/c art. 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil 4. Apelação desprovida. (Acórdão n.1171248, 07014457620198070001, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 23/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”[grifado na transcrição]. ***** “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR.NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS. NÃO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. OPORTUNIDADE DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As ações de busca e apreensão de veículo lastreadas em contrato com direito real em garantia - alienação fiduciária - possuem como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69). 2. Diante do retorno da notificação enviada pelo correio com a informação de não recebimento, fica impossibilitada a prova da constituição em mora do devedor. 3. Desatendida a oportunidade de emenda para comprovação da mora, justifica-se o indeferimento da inicial. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão n.1181592, 07040726320188070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”[grifado na transcrição]. O STJ, aliás, possui entendimento consolidado no sentido de ser imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que por terceiros e não o próprio devedor (AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019 e AgInt no REsp 1829084/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019). Desse modo, considerando que inexiste previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial e que a determinação observa a legislação de regência, assim como a jurisprudência sobre a matéria, incabível o processamento deste recurso. Dispositivo Não conheço o agravo de instrumento interposto, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro